Tribunal: TCU
Processo: 024.269/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos itens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5.1 e 9.1.6 do Acórdão 2983/2015-Plenário e dos itens 9.4.2 e 9.4.4 do Acórdão 436/2016-Plenário (TC 032.519/2014-1) (TC 032.519/2014-1).

Inteiro teor:
Acórdão 229/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento instaurado para verificar o cumprimento ou a implementação de determinações e recomendações dirigidas à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) , ao Ministério da Saúde, à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) , à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e a secretarias de saúde municipais e estaduais, entre outras, por meio do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário . Considerando que, nos autos do TC Processo 032.519/2014-1 , o TCU realizou auditoria operacional na Ebserh com o objetivo de avaliar ações voltadas para melhoria da gestão e da infraestrutura dos Hospitais Universitários Federais (HUF) , bem como avaliar a substituição dos terceirizados que atuavam com vínculo precário nessas unidades hospitalares, o que culminou na prolação dos Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário e 436/2016-TCU-Plenário, relatados pelo Min. Bruno Dantas; considerando a realização de audiências de responsáveis para a apresentação de razões de justificativa por indícios de irregularidades, e que as justificativas foram também examinadas com o fito de avaliar o cumprimento ou a implementação das determinações e recomendações; considerando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para o responsável Fábio Gondim, nos termos do art. 1o da Resolução-TCU 344/2022; considerando que, para alguns casos, as determinações foram consideradas cumpridas, baseando-se em evidências de ações adotadas pelas entidades responsáveis, enquanto, para outros, foram identificadas lacunas de informações relativas ao exame de seu cumprimento, tendo sido propostas pela unidade técnica determinações adicionais; considerando que, nos termos do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, as determinações não devem ser formuladas para o requerimento de informações voltadas ao saneamento dos autos; considerando que o art. 17, § 3o, alínea 'b', da Resolução-TCU 315/2020 permite a dispensa do monitoramento de recomendações proferidas há mais de três anos; considerando o transcurso de prazo superior a sete anos desde que foram proferidas as recomendações constantes dos subitens 9.4.2.1 e 9.4.2.2 do Acórdão 436/2016-TCU-Plenário , sendo, portanto, dispensável o seu monitoramento; considerando que, conforme peças 110-112, a unidade técnica concluiu terem sido cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.5.1, 9.1.2, quanto à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, 9.1.3, quanto à Secretaria de Saúde de Pelotas, e 9.1.6, quanto à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio, do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário ; e implementada a recomendação contida no subitem 9.2.2.1 do referido acórdão; considerando os pareceres uníssonos (peças 198-200) da unidade técnica no sentido considerar cumpridas as determinações especificadas e acolher as razões de justificativa apresentadas por Roberto Leher , José Agenor Alvares da Silva e Solange Regina de Oliveira; considerando a necessidade de que a unidade técnica dê prosseguimento ao monitoramento em curso nestes autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.4, 9.1.5.1 e 9.1.6 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário , bem como no subitem 9.4.4 do Acórdão 436/2016-TCU-Plenário ; b) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário para as secretarias municipais de saúde de Fortaleza, Juiz de Fora, Belém e Campina Grande, bem como para Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal; c) considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.1.3 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário para as secretarias municipais de saúde de Fortaleza, Juiz de Fora, Natal, Santa Cruz, Pelotas, Campina Grande e Niterói/RJ, e para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal; d) considerar cumprida a determinação disposta no subitem 9.1.6 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) ; e) considerar implementada a recomendação contida no subitem 9.2.2.1 do Acórdão 2983/2015-TCU-Plenário ; f) dispensar o monitoramento das recomendações contidas nos subitens 9.4.2.1 e 9.4.2.2 do Acórdão 436/2016-TCU-Plenário , com fundamento no art. 17, § 3o, alínea 'b' da Resolução-TCU 315/2020; g) excluir Adilson Antônio da Silva Stolet, Helena Duailibe Nogueira Santos Goulart, Vitor Manuel Jesus Mateus, Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira, José Macedo Sobral e Lúcia de Fátima Gonçalves Maia Derks da relação processual, em face de ilegitimidade passiva; h) informar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) , o Ministério da Saúde, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) , a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) , bem como os responsáveis, quanto ao teor desta decisão; i) restituir os autos para a AudSaúde, a fim de que seja dado prosseguimento a este monitoramento, incluindo-se, para tanto, as medidas saneadoras de que trata o subitem 143.8 da peça 198 dos autos. 1. Processo TC- Processo 024.269/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 024.659/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Adilson Antonio da Silva Stolet (XXX.302.376-XX) ; Fabio Gondin (XXX.075.096-XX) ; Helena Duailibe Nogueira Santos Goulart (XXX.140.993-XX) ; Jose Agenor Alvares da Silva (XXX.694.036-XX) ; José Macedo Sobral (XXX.506.805-XX) ; Kleber de Melo Morais (XXX.112.994-XX) ; Luiz Roberto Leite Fonseca (XXX.952.013-XX) ; Lúcia de Fátima Gonçalves Maia Derks (XXX.514.404-XX) ; Maria do Perpetuo Socorro Martins Breckenfeld (XXX.905.503-XX) ; Myllena Sanneza de Lima Bulhoes Ferreira (XXX.658.154-XX) ; Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira (XXX.589.925-XX) ; Roberto Leher (XXX.562.817-XX) ; Solange Regina de Oliveira (XXX.944.647-XX) ; Vitor Manuel Jesus Mateus (XXX.956.472-XX) . 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.7. Representação legal: Fernando Peixoto Fragoso Fernandes de Oliveira (21.251/OAB-PA) e Francinaldo Fernandes de Oliveira (10.758/OAB-PA) , representando Vitor Manuel Jesus Mateus; Mariana de Almeida Pinto (23767/OAB-PB) , Rodrigo Lima Maia (14.610/OAB-PB) e outros, representando Lúcia de Fátima Gonçalves Maia Derks; Hans Weberling Soares (3839/OAB-SE) e José Lauro Seixas Lima (5579/OAB-SE) , representando José Macedo Sobral. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.